Tribunal: TJBA
Processo: 8019878-17.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019878-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JELMA DE ALMEIDA LOPES e outros (2) Advogado(s): JELMA DE ALMEIDA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE POÇÕES Advogado(s): A/J ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2.º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (CP). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO WRIT. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ A QUO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INDICAÇÃO DO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8019878-17.2024.8.05.0000, impetrado pela Bela. Jelma de Almeida Lopes (OAB/BA n.° 53.757) em favor de ALESSANDRO PINHEIRO DA SILVA e IAGO CARVALHO CACIEL OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora a MM.ª Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora